Tribunal: TJBA
Processo: 8002095-40.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002095-40.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: N. D. D. J. V. e outros

Advogado(s)
:
GILCEIA DE FATIMA REHEM ECA GOMES

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde — autogestão. Indeferimento de cobertura cirúrgica prescrita. Sentença mantida, apelo improvido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, que determinou que a ré — plano de saúde de autogestão Cassi — custeie integralmente cirurgia e assistência médico-hospitalar necessária, além de danos morais de R$10.000,00. Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (§1º do art.1.012 do CPC/2015).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura cirúrgica prescrita ao segurado, acometido de espondilite anquilosante, por plano de autogestão (não sujeito ao CDC) configura cláusula abusiva e afronta aos princípios da boa-fé e função social do contrato previstos nos arts.421 e 422 do CC.

III. Razões de decidir
3. O plano de autogestão não se enquadra como fornecedor nos termos da Súmula608/STJ, mas deve respeitar os princípios da boa-fé e da função social do contrato diante da relação de adesão e da expectativa criada no segurado.
4. A cláusula que limita o procedimento cirúrgico ao rol da ANS revela-se abusiva se impossibilita o acesso ao tratamento mais eficaz e moderno prescrito pelo médico assistente, ferindo o equilíbrio contratual e a dignidade do segurado — conforme precedentes do STJ (REsp 1.053.810SP; EREsp 1.886.929/SP; AgInt no AREsp 1277831/SP; REsp 1742092/SP).
5. A ré não comprovou a existência de procedimento alternativo eficaz previsto no rol da ANS nem apresentou opção de cobertura ampliada ou aditivo contratual. A recusa injustificada configura ato ilícito e enseja dano moral, mesmo que o Código de Defesa do Consumidor não se aplique expressamente, haja vista a jurisprudência que reconhece dano moral in re ipsa nesses casos.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelo improvido. Sentença mantida em seus efeitos. Título condenatório mantido, incluindo cobertura integral do procedimento cirúrgico e indenização por danos morais.

·

Tese de julgamento:
“1. A negativa de cobertura cirúrgica prescrita ao segurado, ainda que plano de autogestão não se sujeite ao CDC, é abusiva e gera obrigação de cumprimento do contrato. 2. A recusa injustificada configura ato ilícito e enseja dano moral independentemente da aplicação do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.012, §1º, V; CC/2002, arts.421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp1.053.810SP, rel. Min. [nome], j. [data]; STJ, EREsp1.886.929/SP, rel. Min. [nome], j. [data]; STJ, AgInt no AREsp1277831/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.24.09.2018; STJ, AgInt no REsp1742092/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, j.18.09.2018; STJ, AgInt no AREsp1021159/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.18.05.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.